Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos aos filhos menores decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (artigos 1694 e 1695 do Código Civil).
2. A necessidade da criança em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades
3. Constatado que os alimentos provisórios foram fixados na origem em valor menor que o que vem sendo pago espontaneamente pelo genitor, possível a sua majoração.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.